Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736048-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR DOS PRAZERES SOARES, MARLENE ARSENIO SOARES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ADEMIR DOS PRAZERES SOARES e MARLENE ARSENIO SOARES, em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0047518-94.2012.8.07.0001. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da agravada e deixou de acolher a memória de cálculos apresentada pelos agravantes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 202987981 na origem): Impugna a devedora o cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução, sobrelevando, em síntese, que os credores teriam deixado de observar os percentuais anuais de reajuste autorizados pela respectiva autarquia especial reguladora e, dessa forma, exigindo o pagamento de valores não abrangidos pelo título judicial exequendo. É a suma do necessário. Porque a devedora não se desincumbiu do requisito previsto na primeira parte do § 5o do artigo 525 do CPC INDEFIRO, de plano, a impugnação sob análise no que se refere ao excesso de execução arguido. Contudo, este Juízo não se furtará de intervir na hipótese de constatação de erro material que enseje em enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. Apura-se do provimento jurisdicional exequendo que a devedora foi condenada a revisar as mensalidades do plano de saúde dos credores de forma a observar, no ano de 2012, a limitação de 7,93% de aumento. Nesse sentido, a decisão de id. 168161399 fixou os valores corretos das mensalidades reajustadas desde o ano de 2012 até o ano de 2023. Da leitura da memória de cálculo de id. 192863217, porém, verifica-se que os exequentes não observaram as balizas estabelecidas nos autos, tendo adotado o limitador de 7,93% fixado no provimento jurisdicional exequendo não apenas para o reajuste pertinente ao exercício de 2012, mas também para todos os exercícios subsequentes, metodologia esta que não encontra respaldo no aludido título judicial. Diante do escorço "supra", NÃO ACOLHO a memória de cálculo apresentada pelos credores conforme id. 192863217,uma vez que eivada de vício. Lado outro, a fim de emprestar efetividade à prestação jurisdicional e celeridade ao cumprimento de sentença, e considerando as reiteradas dificuldades demonstradas pelos exequentes para a confecção de seus cálculos, tomando por base os demonstrativos de pagamento de id. 165659935, incontroversos, e a decisão de id. 168161399, preclusa, fixo as balizas a seguir para nortear o prosseguimento do feito: MARLENE ARSENIO SOARES Referência Reajuste Valor Cobrado Valor correto Diferença 02/08/2012 7,93% R$ 880,87 R$ 513,77 R$ 367,10 04/08/2014 14,73% R$ 1.010,62 R$ 589,45 R$ 421,17 04/08/2015 13,55% R$ 1.147,56 R$ 669,32 R$ 478,24 02/08/2016 13,57% R$ 1.303,28 R$ 760,14 R$ 543,14 02/08/2017 13,55% R$ 1.479,87 R$ 863,14 R$ 616,73 02/08/2018 10,00% R$ 1.627,86 R$ 949,45 R$ 678,41 02/08/2019 7,35% R$ 1.747,51 R$ 1.019,24 R$ 728,27 04/08/2020 8,14% R$ 1.889,76 R$ 1.102,20 R$ 787,56 02/06/2021 29,99% R$ 2.456,43 R$ 1.432,72 R$ 1.023,71 03/08/2021 3,92% R$ 2.552,72 R$ 1.488,88 R$ 1.063,84 02/08/2022 3,10% R$ 2.631,85 R$ 1.535,03 R$ 1.096,82 04/07/2023 17,22% R$ 3.085,05 R$ 1.799,36 R$ 1.285,69 ADEMIR DOS PRAZERES SOARES Referência Reajuste Valor Cobrado Valor correto Diferença 02/08/2012 7,93% R$ 880,87 R$ 456,40 R$ 424,47 04/08/2014 14,73% R$ 1.010,62 R$ 523,63 R$ 486,99 04/08/2015 13,55% R$ 1.147,56 R$ 594,58 R$ 552,98 02/08/2016 13,57% R$ 1.303,28 R$ 675,27 R$ 628,01 02/08/2017 13,55% R$ 1.479,87 R$ 766,76 R$ 713,11 02/08/2018 10,00% R$ 1.627,86 R$ 843,44 R$ 784,42 02/08/2019 7,35% R$ 1.747,51 R$ 905,43 R$ 842,08 04/08/2020 8,14% R$ 1.889,76 R$ 979,14 R$ 910,62 02/06/2021 29,99% R$ 2.456,43 R$ 1.272,75 R$ 1.183,68 03/08/2021 3,92% R$ 2.552,72 R$ 1.322,64 R$ 1.230,08 02/08/2022 3,10% R$ 2.631,85 R$ 1.363,64 R$ 1.268,21 04/07/2023 17,22% R$ 3.085,05 R$ 1.598,45 R$ 1.486,60 Aguarde-se a preclusão desta decisão. Após, intime-se a parte credora para que, no prazo de até 15 dias, instrua os autos com memória discriminada do cálculo de seu crédito exequendo, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Os agravantes alegam, em suas razões recursais, que os cálculos apresentados pelos Exequentes seguiram os parâmetros fidedignos determinados por aquele juízo. Sustentam que, havendo divergência dos cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes, deveria o Juízo a quo aplicar ao caso o artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, que faculta ao juízo a remessa dos autos à contadoria para verificação dos cálculos. Pede “...a concessão do efeito suspensivo daquele decisium do juízo a quo até o julgamento do presente agravo, posto haver flagrante desconformidade com o determinado no art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, uma vez que o d. magistrado a quo, analisou e indeferiu a Memória de Cálculo de id. 192863217 e 192863218 apresentada pelos Agravantes, mesmo sem a apresentação de planilha de cálculo imposta legalmente ao Executado ora Agravado, quando este alegou unicamente o excesso à execução, devendo assim sua impugnação ser rejeitada liminarmente, e com isso mantido os cálculos apresentados pelos Agravantes, conforme Memória de Cálculo de id. 192863217 e 192863218; 3. A mantença, correção e atualização dos valores contidos da Memória de Cálculo de id. 192863217 e 192863218, juntadas pelos Agravantes, por estarem em estrita observância ao determinado na Decisão Interlocutória de id. 168161399, para pagamento por parte da Executada ora Agravada, que até 11/04/2024, perfazia o montante de R$ 494.938,84 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos);...”. Preparo recolhido, ID’s. 63401071 e 63401072. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, a r. decisão agravada entendeu que os cálculos apresentados pelos exequentes/agravantes não observou o título executivo judicial para o reajuste do plano de saúde dos agravantes, razão pela qual deixou de acolher os cálculos apresentados pelos agravantes. Peço vênia para apresentar resumo dos autos na origem, a fim da questão controvertida ser melhor esclarecida. Verifica-se que em 06/11/2012 os agravantes ajuizaram ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais para aplicar, requerendo fossem aplicados aos planos de saúde dos agravantes os reajustes pelos índices da ANS de 7,93%, divulgados pela ANS em 28/06/2012, publicado no DOU, ID. 67137280 – Pág. 12. O pedido foi julgado procedente nos termos do art. 269, I, do CPC, determinando a aplicação do reajuste das mensalidades dos requerentes no percentual de 7,93%; condenando a requerida a restituir aos requerentes os valores pagos que excederem o reajuste de 7,93%, na forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação. Interpostas apelações, a sentença restou mantida, nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA. PLANO DE SAÚDE PELA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Se falta à apelação pressuposto para conhecimento porque as razões recursais não impugnaram a fundamentação da sentença singular de forma clara e pontual, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (CPC, art. 514 - princípio da dialeticidade). 2. O reajuste em razão da mudança de faixa etária, por si só, não implica transtorno passível de ensejar reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação do efetivo dano a algum dos direitos da personalidade da segurada para que este se caracterize. 3. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 897729, 20120111729339APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, , Revisor(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 215) Inadmitido o Recurso Especial, a ASSEFAZ interpôs agravo em RESP ao qual foi negado provimento, com posterior agravo interno ao qual também foi negado provimento, tendo o feito transitado em julgado em 30/06/2020, ID. 67137290. Em petição de início ao cumprimento de sentença (ID’s. 67990598 e 70355217) os agravantes/autores apresentaram cálculos dos honorários de sucumbência e requereram que fosse a executada intimada a apresentar apresente planilha e a aplicação do reajuste das mensalidades dos Exequentes no percentual de 7,93%. A agravada/executada apresentou também a planilha com a revisão dos valores nas mensalidades dos exequentes para o ano de 2012, ID’s. 91337693 e ss., e realizou depósito judicial do que entendeu devido. Os exequentes/agravantes se manifestaram requerendo “...A intimação da Executada em restituir aos requerentes os valores pagos que excederem o reajuste de 7,93%, na forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso e juros de mora de 1%, a contar do mês 11/2012 até a presente data, com apresentação de planilha de valores de mensalidades pagas pelos Exequentes”. ID. 92470343, o que foi impugnado pela agravada, ID. 93675775. A decisão de ID. 102239947 esclareceu os termos do título judicial nos seguintes termos: Apura-se dos autos que a devedora foi condenada à revisão do reajuste pertinente ao exercício de 2012 aplicado às mensalidades do plano de saúde de que os credores são beneficiários, observando o limite de 7,93%, bem como à restituição da diferença apurada, monetariamente corrigida pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês desde a citação. Do escorço "supra", forçoso concluir que, além das diferenças relativas aos pagamentos a maior realizados no ano de 2012, compete à devedora rever todas as mensalidades pagas pelos credores nos anos que se sucederam, uma vez que os reajustes posteriores àquele exercício teriam sido, em tese, aplicados sobre a base de cálculo majorada pelo reajuste objeto de revisão judicial. Assim, porque a devedora não se desincumbiu de demonstrar que houve a efetiva replicação dos efeitos do título judicial exequendo nos exercícios posteriores a 2012, encargo que lhe incumbe uma vez que detentora das informações necessárias para tal cálculo, lhe concedo prazo de 15 dias para que o faça, sob pena de ter que custear perícia contábil para tal finalidade. A executada/agravada apresentou as planilhas com os valores cobrados, reajuste aplicado, valor devido, reajuste devido e a diferença apurada, ID. 107073594 e ss. Intimada a se manifestar sobre a petição e documentos que a acompanhavam, os exequentes não se manifestaram. Os exequentes/agravantes reiteram os termos do cumprimento de sentença, ID. 109263270, o que foi novamente impugnado, ID. 110823427. Sobreveio nova decisão, nos seguintes termos, ID. 118069642: Apura-se dos autos que a parte devedora indicou, nos termos das memórias de cálculo de ids 107077345 e 107077346, os valores cobrados e pagos pelos credores, os valores que entende serem efetivamente devidos à luz provimento jurisdicional definitivo proferido no feito e a diferença apurada. Os credores, por sua vez, não apresentaram seus cálculos, não se depreendendo dos autos circunstância hábil a escudar sua pretensão à exibição, pela executada, dos valores que teriam despendido em favor desta desde julho de 2012 até a presente data uma vez que eles dispõem de pleno acesso às próprias movimentações financeiras. Assim, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos deduzido pelos credores conforme id 109263270. Lado outro, concedo aos credores prazo de 15 dias para que instruam os autos com memória de cálculo de seu crédito atualizado. Os exequentes insistiram que estavam “...impossibilitados de efetuar memória de cálculo em razão de não possuírem o controle de todos os valores cobrados, sendo obrigação da Executada a apresentação a este d. juízo”, reiterando os termos das petições anteriores, ID. 128179208. A executada juntou aos autos nova planilha atualizada, ID. 165659935. Os exequentes reiteraram a impossibilidade de realizar memória de cálculo, ID. 167585122. A decisão interlocutória esclareceu e indicou as balizas para que os credores pudessem juntar aos autos os cálculos (ID. 168161399): Apresentados, pela parte devedora, os demonstrativos de pagamento de id. 165659935, frise-se, não infirmados pelos exequentes, e considerando que o título judicial constituído em favor desta parte lhes assegurou o direito à limitação do reajuste ocorrido em 02 de agosto de 2012 para o percentual de 7,93%, forçoso concluir que os valores corretos das mensalidades reajustadas a que se encontram adstritos os credores a contar da "retro" aludida referência, aplicados os demais reajustes de acordo com a normalidade, correspondem a: MARLENE ARSÊNIO SOARES - 02/08/2012 R$ 513,77 - 04/08/2014 R$ 589,45 - 04/08/2015 R$ 669,32 - 02/08/2016 R$ 760,14 - 02/08/2017 R$ 863,14 - 02/08/2018 R$ 949,45 - 02/08/2019 R$ 1.019,24 - 04/08/2020 R$ 1.102,20 - 02/06/2021 R$ 1.432,72 - 03/08/2021 R$ 1.488,88 - 02/08/2022 R$ 1.535,03 - 04/07/2023 R$ 1.799,36 ADEMIR DOS PRAZERES SOARES - 02/08/2012 R$ 456,40 - 04/08/2014 R$ 523,63 - 02/08/2015 R$ 594,58 - 02/08/2016 R$ 675,27 - 02/08/2017 R$ 766,76 - 02/08/2018 R$ 843,44 - 02/08/2019 R$ 905,43 - 04/08/2020 R$ 979,14 - 02/06/2021 R$ 1.272,75 - 03/08/2021 R$ 1.322,64 - 02/08/2022 R$ 1.363,64 - 04/07/2023 R$ 1.598,45 Verifica-se, porém, que que o reajuste pertinente ao ano de 2023 teria ocorrido no mês de julho, enquanto nos demais anos ele se deu no mês de agosto. Assim, concedo à parte devedora prazo de 15 dias para que esclareça tal divergência ou retifique seu demonstrativo. Atendida a injunção "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos. A questão foi reiterada no despacho de ID. 183107241: A apuração do "quantum debeatur", considerando os lindes fixados no título judicial exequendo c/c o demonstrativo de pagamentos de id. 165659935 e a sumarização realizada pelo Juízo conforme decisão de id. 168161399, ademais, não infirmada pelas partes, reclama simples cálculos aritméticos. Assim, concedo aos credores prazo de 10 dias para que instruam os autos com memória discriminada do cálculo de seu crédito exequendo, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Atendida a injunção "supra", dê-se vista à devedora. Os agravantes/exequentes apresentaram planilha de cálculos com o valor devido de R$ 494.938,84 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), ID. 192863216. A agravada/executada apresentou impugnação à forma do cálculo, requerendo a intimação dos agravantes/exequentes para “...que apresentem novos cálculos nos limites da coisa julgada material e em estira observância os percentuais de reajustes que sobrevieram ao marco inicial de agosto/2012...”, ID. 196962458, sobrevindo a decisão agravada. Pois bem. Da atenta análise dos fatos, os fundamentos aduzidos pelos agravantes em seu recurso não demonstram a probabilidade do direito arguido. Como acertadamente pontuado pelo ilustre magistrado, na origem, os agravantes/exequentes “..não observaram as balizas estabelecidas nos autos, tendo adotado o limitador de 7,93% fixado no provimento jurisdicional exequendo não apenas para o reajuste pertinente ao exercício de 2012, mas também para todos os exercícios subsequentes, metodologia esta que não encontra respaldo no aludido título judicial.”. Com efeito, a interpretação dos agravantes/exequentes viola frontalmente os limites objetivos da coisa julgada, isso porque o título objeto de execução limita-se a modificar o índice de reajustamento da contraprestação pecuniária do plano de saúde dos exequentes em relação ao ano de 2012, nada se referindo acerca de reajustamentos futuros, e nem poderia, pois não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta, tratando-se de relação jurídica continuada, onde os reajustes anuais sofrem reflexos próprios do setor regulado, a fim de preservar o sinalagma obrigacional. O que os agravantes/exequentes pretendem é que o reajuste aprovado pela ANS de 7,93% em 28/06/2012 seja aplicado aos seus contratos de plano de saúde ad eternum, o que é manifestamente inadmissível. Desse modo, não evidenciada a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital